Tribunal: CARF
Processo: 15746.722484/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722484/2021-38
RESOLUÇÃO
2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA CELIA SCANNAVINO DE QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencido o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que entendeu descabida a diligência

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).
Ausente, justificadamente, o conselheiro Alexandre Correa Lisboa
A Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano se declarou impedida, sendo
substituída pelo Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

Fl. 7950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra acordão da 15a
Turma da DRJ 08, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente impugnação
apresentada pela contribuinte, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio

Do lançamento

Contra a ora recorrente foi lavrado o auto de infração de fls. 7.541 a 7.547, onde foi
lançado o crédito tributário de R$ 4.300.364,42, em razão da omissão de rendimentos decorrente
de depósitos bancários de origem não comprovada e da glosa de despesas da atividade rural.
O termo de verificação fiscal de fls. 7.550 a 7.565 explica, em síntese, que:
1
– a contribuinte foi intimada a apresentar a comprovação da
proveniência dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos
bancários ocorridos no ano-calendário de 2016 em suas contas correntes.
Também foram intimados os cotitulares das respectivas contas correntes;
2
– foram apresentadas planilhas visando a comprovação solicitada;
3
– como justificativa de diversos créditos bancários a fiscalizada
informou como origem dos recursos a transferência interna de valores
entre contas bancárias de titulares e cotitulares do grupo. Entretanto, foi
constatado que, em relação a diversos créditos, não se encontrou o valor
informado nas contas de origem
4
– foi esclarecido à contribuinte que a comprovação da proveniência
dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos e/ou créditos
em contas bancárias, deve ser feita com documentação na qual haja
compatibilidade entre data e valor, em relação a cada um dos créditos;
5
– em resposta, a contribuinte informou que apresentou 409
comprovantes relacionados aos créditos questionados;
6
– no entanto, parte dos extratos bancários apresentados pela
contribuinte não podem ser aceitos como justificativa da origem de
recursos depositados em suas contas, visto que são referentes a contas
cujos titulares não são pertencentes às contas de origem. Não existindo
titulares em comum, ou seja, não se tratando de transferências entre os
mesmos titulares, é necessária a comprovação da origem;
7
– quanto aos depósitos justificados como empréstimos de pessoas
jurídicas, foi explicitado à fiscalizada que, além de ter que apresentar a
Fl. 7951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
3
documentação bancária contendo a individualização dos pagamentos das
referidas pessoas jurídicas, seria necessária a apresentação de
documentação contábil que comprovasse se tratar ditas transferências de
empréstimos aos seus sócios;
8
– a contribuinte informou que o crédito de R$ 270.000,00, efetuado
no dia 02/06/2016, seria um mútuo realizado entre a empresa VDQ
Holdings S/A e seu cônjuge. Para comprovar suas alegações a fiscalizada
apresentou contrato de mútuo entre seu cônjuge e a referida empresa,
bem como, o que alegou serem os respectivos registros contábeis.
Entretanto, o contrato apresentado não é suficientemente hábil para a
comprovação visto que se trata de mero contrato particular que sequer
possui reconhecimento de firma. Os registros contábeis também não se
prestam para comprovação visto que não são exibidas as contrapartidas
dos lançamentos, sendo impossível constatar se os mesmos se tratam de
débitos ou créditos. Ademais, no campo “data lçto.” Consta a data de
01/01/2017 a despeito do crédito ter sido realizado em 02/06/2016;
9
– a fiscalizada também informou que seu cônjuge realizou um
contrato com a Agropecuária Vilela de Queiroz Ltda. Porém, quando
intimada, não apresentou provas do alegado;
10
- relativamente ao crédito existente no dia 05/09/2016, a
contribuinte justificou sua origem como sendo “Cédula 201605131”. O
proponente do referido contrato é a Sra. Liliane Scannavino de Queiroz.
Além de não constar no histórico do extrato bancário a menção a um
financiamento, a data do crédito não coincide coma celebração do
contrato apresentado e que foi firmado por pessoa não titular da conta na
qual teria sido efetuado o crédito em questão;
11
– a fiscalizada informa que os contratos de operação rural são
firmados com
12
determinada data e, em razão da necessidade de registro em
cartório, a liberação do valor ocorre, via de regra, em data posterior;
13
– no entanto, a justificativa dada pela fiscalizada não é suficiente
visto que a
informação constante do histórico do extrato bancário identifica uma
transferência entre contas, e não, uma operação de crédito rural. Além
disso, o empréstimo rural mencionado foi proposto por pessoa que não é
titular da referida conta corrente; - com relação às informações contidas na
coluna “natureza da transação” descritas como “liberação consórcio”,
“estorno seguro prestamista” e “Depósito/Devolução/Estorno”, após
Fl. 7952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
4
intimada a comprovar a origem, a fiscalizada apresentou um único
documento relacionado a uma ação trabalhista na qual figura como
reclamado o Sr. Eduardo Scannavino de Queiroz, sobre o qual não foram
prestadas quaisquer informações que pudessem explicar do que se tratava
o referido documento;
14
– ao ser intimada a apresentar comprovação das operações
identificadas em sua planilha como sendo “vendas” e fazendo menção às
notas fiscais no 140454, 140838 e 152689, a fiscalizada esclareceu que o
referido crédito decorre da venda da produção rural advindo da parceria
rural firmada com o Sr. Raphael Marques, conforme contrato anexado;
15
– no entanto, o contrato apresentado não está registrado e não
possui reconhecimento de firma, não existindo, destarte, certeza quanto à
data de sua celebração. Com isso, a despeito de restar identificado o
depositante, não há prova da natureza da operação;
16
- em resposta à intimação a contribuinte juntou documento no qual
informava estar apresentando o Livro Caixa da atividade rural de 2016. No
entanto, ao se consultar o respectivo documento verificou-se tratar de
uma folha, contendo simultaneamente o termo de abertura e
encerramento e uma planilha, que não contém a identificação do
contribuinte e na qual não é possível identificar se os valores anotados se
referem a receitas ou despesas;
17
- atente-se que a fiscalizada, para a apuração do resultado da
atividade rural, optou pela diferença entre a receita e despesa (art. 63 do
RIR/99), conforme consta da DIRPF. Portanto, deveria ter efetuado a
escrituração do Livro Caixa, conforme preconizado na legislação;
18
- tendo em vista o acima exposto, verifica-se que o documento
apresentado não se trata do Livro Caixa nos termos preconizados na
legislação e, por não ter apresentado a escrituração prevista no art. 60 do
RIR/99, a receita da atividade rural ficará sujeita ao arbitramento (aplicado
pela autoridade lançadora);
19
– com isso, as despesas acima de 80% da receita bruta foram
glosadas.
20
Impacta destacar que o procedimento fiscal de lançamento se
fundamenta em 17 intimações, além de diligências a 5 instituições
bancárias, perfazendo um robusto acervo documental analisado pela
autoridade lançadora.

Fl. 7953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
5
Cientificada do lançamento em 19/11/2021 (fl. 7.575), a contribuinte apresentou,
em 20/12/2021, sua impugnação de fls. 7.580 a 7.626, alegando, em suma, que:

Da impugnação apresentada
1
– parte das operações/negócios realizados no âmbito da atividade
rural é operada exclusivamente pelo grupo IZVQ, formado pela impugnante
em conjunto com seu marido e seus filhos. Outra parte é operada pelo
grupo IZVQ com os irmãos de seu cônjuge e outros familiares, também por
meio de condomínio rural;
2
– diante do contexto de que os núcleos familiares lidam
rotineiramente com despesas e receitas de diferentes operações em
percentuais distintos, em razão das especificidades de cada um dos
condomínios rurais, e de forma a facilitar a operacionalização dos negócios,
as pessoas físicas envolvidas optaram por utilizar contas conjuntas;
3
– a autoridade fiscal considerou que os fatos geradores dos supostos
rendimentos omitidos teriam ocorrido no último dia de cada um dos meses
do ano-calendário de 2016. No entanto, o fato gerador do IRPF, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31/12 do ano-calendário, razão
pela qual o auto deve ser considerado nulo em razão do erro na
identificação do momento do fato gerador;
4
– a autoridade fiscal não poderia proceder ao arbitramento como
forma de apurar o IRPF relativo à atividade rural, visto que a contribuinte
escritura corretamente suas receitas e despesas no Livro Caixa do produtor
rural. De boa-fé, a contribuinte apresentou apenas as folhas de seu Livro
Caixa pertinentes ao procedimento de fiscalização, ao invés de centenas de
folhas que compunham aquele documento. Em razão da existência do Livro
Caixa, o arbitramento foi equivocado e, consequentemente, o auto de
infração deve ser considerado nulo;
5
– ademais, a falta de escrituração do Livro Caixa implicaria, apenas,
no arbitramento da base de cálculo do IRPF à razão de 20% da receita
bruta, mas jamais em qualquer glosa de despesa;
6
– a autoridade fiscal não aceitou as participações de cada um dos
condôminos nos resultados da atividade rural, procedendo a sua
redistribuição de acordo com a porcentagem de rateio que considerou
cabível, em razão da falta de comprovação da existência de
regulamentação da exploração da atividade rural em condomínio. No
Fl. 7954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
6
entanto, a autoridade fiscal somou aquilo que entendia cabível aos
condôminos que entendeu competentes, sem excluir a parcela do
resultado que atribuiu a terceiro em outro lançamento. Assim, a
autoridade fiscal tributa o mesmo montante de rendimentos duas vezes.
Uma vez que deixou de realizar a reapuração dos resultados da atividade
rural do impugnante e dos demais condôminos, resta evidente a liquidez e
incerteza do lançamento que deve ser considerado nulo;
7
– após a impugnante ter justificado e comprovado a regularidade de
todos os depósitos bancários, a autoridade fiscal concluiu que tais
justificativas e documentos não seriam suficientes e optou pela omissão de
rendimentos. No entanto, a autoridade fiscal não detalhou de forma
individualizada os motivos que a levaram a considerar como não
comprovados os depósitos considerados como omissão de rendimentos,
mas apenas, alegações genéricas. Ao assim proceder, a autoridade fiscal
cerceou o direito de defesa do impugnante, tendo em vista que se torna
praticamente inviável o enfrentamento em paridade da tese fiscal;
8
– ao desconsiderar a justificativa de que parte dos valores tinha como
origem “transferências entre contas bancárias” a autoridade fiscal trouxe
alegações genéricas, sem apontar de forma específica e individualizada,
quais seriam os elementos acostados aos autos que justificariam tais
acusações (falta de correlação entre débito na conta de origem e crédito
na conta destino, depósitos originados de contas cujos titulares não são
cotitulares das contas destino, extratos em que não é possível identificar o
período e depósitos em dinheiro);
9
– a autoridade fiscal não aceitou a comprovação da origem do valor
de R$ 200.000,00 decorrente da Cédula no 201605131, por entender não
demonstrado o vínculo entre a liberação de financiamento e as
transferências não identificadas. Entretanto, diferentemente do que
alegou a autoridade fiscal, o vínculo é sim demonstrado. A divergência de
datas decorre da burocracia normal que envolve este tipo de operação. O
valor captado pela filha do impugnante (Sra. Liliane Vilela de Queiroz) foi
repassado ao grupo IZVQ, mediante a transferência entre contas;
10
– quanto aos créditos cuja origem é a venda de produtos, não pode a
autoridade fiscal desconsiderar o contrato apresentado em razão do
mesmo não possuir reconhecimento de firma e registro, porquanto tais
elementos não são necessários para a existência, validade ou eficácia do
contrato;
Fl. 7955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
7
11
– não há fundamento legal para a exigência de reconhecimento de
firma, Pelo contrário, o art. 107 do Código Civil define que a validade da
declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei
expressamente exigir;
12
– apresenta a comprovação da origem de cada valor com as
respectivas notas fiscais de venda;
13
– o contrato firmado entre seu cônjuge e a Agropecuária Vilela de
Queiroz foi apresentado à autoridade fiscal, bem como, as demais provas
necessárias constam do processo 15746.722483/2021-93;
14
– não há qualquer fundamentação legal que corrobore o
entendimento da autoridade fiscal de que seria necessário o
reconhecimento de firma do contrato firmado com a VDQ Holdings para
que o mesmo seja admitido como prova. Em havendo dúvidas, competia à
autoridade fiscal buscar junto à empresa os devidos esclarecimentos;
15
– o fato de a conta de destino das transferências não ser de
cotitularidade do Sr. Izonel, marido da Impugnante, em nada prejudica a
verificação da origem dos referidos recursos, visto que a conta se refere à
Impugnante em cotitularidade com seus filhos, ou seja, destina-se ao
próprio núcleo familiar do Sr. Izonel, o qual, como já demonstrado à
exaustão nessa defesa, atua em conjunto na exploração de atividades
agropecuárias;
16
– quanto à comprovação dos valores referentes à “liberação
consórcio” a autoridade fiscal sustenta que não seria possível compreender
do que se tratava. No entanto, tal entendimento não merece prosperar,
tendo em vista que os elementos trazidos aos autos são mais do que
suficientes para comprovar a origem deste crédito;
17
- caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento e tal
decisão não ocorra por unanimidade de votos, o que demonstraria haver
dúvida quanto à ocorrência de infração, requer-se a exoneração da multa
de ofício;
18
– solicitou ainda que o presente processo fosse julgado em conjunto
com os demais processos decorrentes dos autos de infração relativos aos
seus familiares, em razão de estarem fundamentados em uma mesma
situação fática e jurídica.

Do acórdão Recorrido
Fl. 7956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
8
O colegiado da DRJ afastou as preliminares de nulidade (cerceamento de defesa e
lançamento), mas acolheu parcialmente alguns dos argumentos trazidos em sede de impugnação,
em especial no tocante à Escrituração de Livro Caixa da atividade Rural, consubstanciado na
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR.
Não deve ser considerado nulo o lançamento que separou mês
a mês os depósitos em suas contas correntes, porém, procedeu
à apuração do imposto devido conforme a tabela progressiva
anual.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Não se verifica do lançamento qualquer mácula ou
vício capaz de torná-lo nulo por cerceamento do direito de
defesa ou por qualquer das razões discriminadas no art. 59 do
Decreto 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento
de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida. Lei n. o 9.430/96.
GLOSA DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. Uma
vez apresentado o Livro Caixa da Atividade Rural sem que haja
qualquer indicação de irregularidade quanto a sua confecção, é
de se considerar indevido o arbitramento da base de cálculo da
atividade rural.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte:
A recorrente teve ciência do acórdão em 16/12/2022 e, em 16/01/2023 faz a
juntada de recurso voluntário, onde, em síntese, traz os seguintes argumentos e pedidos:
Preliminares :
Fl. 7957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
9
a)Reitera a alegação de nulidade do lançamento em razão da definição do
momento do fato gerador.
Como mencionado, de acordo com o disposto pela Autoridade Fiscal na Acusação
Fiscal 01, a Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a proveniência
de recursos que possibilitaram a realização de diversos depósitos e/ou créditos bancários em
determinadas contas conjuntas com seu marido e seus filhos, o que, no seu entendimento,
autorizaria a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96
Entende que o lançamento está em desacordo com o disposto na Sumula CARF 38
Destaca tratar-se de um pressuposto de validade do lançamento a determinação
correta do fato gerador da obrigação, de modo que o equívoco na determinação do aspecto
temporal do fato gerador resulta em nulidade do lançamento fiscal. Por

b) Questiona a liquidez e certeza do lançamento fiscal
Impossibilidade de arbitramento com glosas de despesas (trata-se de situação já
afastada no acórdão recorrido)
Aponta que, com a apresentação do livro caixa atendendo as formalidades
necessárias , o arbitramento realizado em relação a este item do lançamento seria descabido.
Ausência de reapuração completa dos resultados de atividade rural.
Segundo a Autoridade Fiscal, alguns dos mencionados familiares da Impugnante
(mais especificamente, o Sr. Edivar, o Sr. Ismael, o Sr. Eduardo e a Sra. Larissa), teriam apurado
incorretamente o resultado tributável da atividade rural, uma vez que teriam considerado,
indevidamente, a existência de condomínios rurais junto à Impugnante e demais familiares em
diversas operações/negócios (Doc. 03).
(...)
Deste modo, a Autoridade Fiscal não aceitou as participações de cada um dos
condôminos (núcleo familiar) nos resultados com a exploração da atividade rural, inclusive da
Impugnante, procedendo à sua redistribuição de acordo com a porcentagem de rateio que
entendeu cabível, o que para alguns resultou na imputação da acusação fiscal de omissão de
rendimentos da atividade rural.

Nulidade por deficiência da fundamentação e preterição do direito de defesa
Questiona novamente as dificuldades para a defesa, dado tratar-se de processo
com mais de 7.000 páginas, repisando os termos trazidos em sede de impugnação, sem inovação
relevante, reiterando que tal situação caracteriza prejuízo ao direito de defesa.

Fl. 7958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
10
No mérito

Repisa os pontos tratados em sede de impugnação, quais sejam:

DOS VALORES REFERENTES A TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS
Traz, após argumentos, 5 lançamentos, sendo 4 oriundos de processo do
cônjuge da recorrente, a fim de demandar a desqualificação da apuração da
autoridade lançadora
DOS VALORES REFERENTES A TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DOS CONTRATOS
DE CONTA CORRENTE E MÚTUO
Repete os argumentos trazidos em sede de impugnação, argumentando que o
fato de a conta de destino das transferências não ser de co-titularidade do Sr.
Izonel, marido da Impugnante, em nada prejudica a verificação da origem dos
referidos recursos, visto que a conta se refere à Impugnante em co-titularidade
com seus filhos, ou seja, destina-se ao próprio núcleo familiar do Sr. Izonel, o
qual, como já demonstrado à exaustão nessa defesa, atua em conjunto na
exploração de atividades agropecuárias.

DOS VALORES REMANESCENTES (DEMAIS INFORMAÇÕES)
Alega que os elementos trazidos em sede de impugnação seriam suficientes
para exonerar a recorrente da autuação.
DOS VALORES REFERENTES AOS FINANCIAMENTOS RURAIS
Reforça aqui a argumentação trazida, em relação aos apontamentos do acórdão
recorrido, nos seguintes termos :
(1) o vínculo entre a liberação do financiamento e a transferência considerada
não identificada, na medida em que a divergência de datas decorre da
burocracia natural que envolve esse tipo de operação e exige reconhecimento
de firmas, registros em cartório etc. e a divergência de valores também decorre
de descontos usuais na operação, como de IOF;
(2) que o valor captado, por meio desta operação de crédito pela filha da
Impugnante, Sra. Liliane Vilela de Queiroz, foi repassado ao Grupo IZVQ, por
intermédio de transferência entre contas, com o intuito de contribuir para a
exploração, em conjunto, da atividade agropecuária, conforme demostrado em
maiores detalhes no início deste tópico e no tópico I.1 acima; e
Fl. 7959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
11
(3) que o histórico da conta de origem jamais poderia constituir como
fundamento para a aceitação ou não da comprovação da origem de um crédito
em conta corrente pelo fato de se tratar de questão meramente formal, sem
qualquer substância ou fundamento legal, corresponder a documento emitido
por Instituição Financeira (terceiro independente) de forma padronizada e que
de forma alguma poderia influenciar a análise da origem e natureza dos
referidos valores
DOS VALORES REFERENTES A VENDAS
Reforça a argumentação referente a receita oriunda de parceria rural
Pede, em conclusão dos argumentos
a) Reconhecimento da nulidade do auto de infração por vícios insanáveis
b) Cancelamento integral dos créditos exigidos
c) Não sendo cancelado o crédito exigido, pugna, em sede de argumentação, pela
aplicação do artigo 112 do CTN, em caso de dúvida.

Sem contrarrazões

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:

O recurso voluntário apresentado é tempestivo, atendendo aos requisitos formais
de instrução, devendo portanto, ser conhecido.
Das preliminares de nulidade
Em que pese as bem destacadas análises trazidas tanto pelo julgador de piso
quanto pelo recorrente, observa-se dos documentos e argumentos trazidos pela defesa que, dado
o reconhecimento da validade do livro caixa vinculado à atividade rural do recorrente, esta
condição traz impactos em alguns lançamentos referentes às receitas de origem não comprovada
Fl. 7960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722484/2021-38
12
no âmbito do dispositivo legal, qual seja, o art. 42 da Lei 9.430/96, onde, nas intimações, a
autoridade faz referência tanto à procedência quanto à natureza do depósito.
Revisitando o auto de infração, observa-se que o contribuinte, com o intuito de
contribuir para a celeridade da análise, materializou parcialmente o livro caixa da atividade rural,
induzindo a autoridade lançadora a interpretar que o livro não estava corretamente escriturado.
Ao remeter o documento probatório completo, este, na análise do julgador de piso,
foi considerado hábil e idôneo como instrumento de prova.
Assim, o recorrente, em sua manifestação aponta situações em que existem
receitas que estariam justificadas no conjunto probatório e que, neste contexto mereceriam ser
desconsideradas para efeito de lançamento como decorrentes de origem não comprovada.
Assim, entendo, em respeito à busca da verdade material, destacada em vista neste
julgamento pelo Conselheiro Gregório Rechmann Junior neste processo, necessária a remessa
deste processo à unidade da Receita Federal do Brasil, a fim de verificar, nos lançamentos
realizados em virtude de depósitos de origem não comprovada aqueles devidamente
demonstrados na escrituração da atividade rural que devam ser deduzidos, observados os valores
já exoneradas no julgamento da DRJ.
Destarte, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade da
Receita Federal do Brasil promova a análise do material trazido em sede de recurso e elaboração
de manifestação conclusiva, da qual será o recorrente informado, para, se desejar, apresentar
seus apontamentos no prazo legal definido.
Depois, retornem os autos para a conclusão do julgamento
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 7961
DF CARF MF
Original